Tribunal: TJBA
Processo: 8004056-11.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004056-11.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: ANTONINO CESAR SOUSA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS PATRONOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO PROCESSUAL NULO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por parte exequente contra sentença que extinguiu a execução por inércia, após intimação para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito. A parte recorrente alega nulidade da intimação, por ausência de publicação em nome de uma das advogadas regularmente constituídas nos autos, não obstante pedido expresso nesse sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é nulo o ato processual de intimação realizado sem a inclusão do nome de todos os advogados indicados em requerimento expresso, nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se que houve pedido expresso de publicação em nome de quatro patronos, e que a intimação foi realizada em nome de apenas três deles, omitindo-se o nome da advogada Dra. Gesilda Lima Martinez de Souza, violando-se o art. 272, §5º, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a nulidade da intimação em hipóteses semelhantes, por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. A ausência de intimação válida compromete o devido processo legal e impõe o reconhecimento da nulidade do ato, com anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. É nulo o ato processual de intimação que deixa de incluir o nome de advogados expressamente indicados pela parte, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.” “2. A ausência de intimação válida configura cerceamento de defesa e impõe a anulação dos atos subsequentes, inclusive da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1306464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.11.2020, DJe 09.03.2021; TJMG, AI 1751025-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 22.11.2023, DJ 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 8004056-11.2019.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e, como Apelados, ANTONINO CESAR SOUSA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01